Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014505-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE NASCIMENTO - CPF: 041.686.471-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO E TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns (STJ, AgRg no HC no 628.024/SP).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a
fração
correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, N.U 1017645-72.2022.8.11.0000).

“Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.”
(TJMT, N.U 1007588-92.2022.8.11.0000).

A extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas a detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena. Em outras palavras, esse dispositivo não tem o
“condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
” (TJMT. AgEx 1017200-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014505-30.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JUÍNA

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

CARLOS ANDRE NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de execução penal (SEEU NU 0009154-56.2014.8.11.0006), que indeferiu a aplicação de fração única para progressão de regime de CARLOS ANDRE NASCIMENTO, em condenações por furto qualificado e tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado

–
155, § 4o, IV do CP e art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que deveria incidir a fração única de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime do agravado, por ser reincidente.

Pede provimento para que seja aplicada fração única no patamar de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime.

CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO pugna pelo desprovimento (ID 136302180).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 136302180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução — Tráfico – Resistência – Furto – progressão no regime –pena unificada de 06 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão –cálculo de pena sem se realizar a soma das penas – Recurso Ministerial aplicação de porcentagem distinta para cada condenação; sendo que o porcentual de 40% incidiu apenas sobre a condenação pelo crime hediondo – o percentual aplicável, para fins de progressão de pena, deve ser único — Pelo provimento do recurso. ”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 142942686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o, IV do CP –, ocorrido em 23.11.2014, em Tangará/MT, com sentença transitada em 28.1.2019 (SEEU NU 2000088-82.2019.8.11.0025; Ação Penal NU 0022327-97.2014.8.11.0055);

- 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, praticado em 15.12.2018, em Juína/MT, cuja sentença transitou em julgado em 20.5.2019

(SEEU NU 2000088-82.2019.8.11.0025; Ação Penal NU 0005260-73.2018.8.11.0025);

Em 15.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]De proêmio, pondero que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução. Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena. Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet e, à luz da juntada do atestado de ÓTIMO comportamento carcerário do recuperando CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO preenchendo os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto (Seq. 43.1), CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 136302180)

Pois bem.

No caso, a condenação do agravado por tráfico de drogas (ação penal NU 0005260-73.2018.8.11.0025) caracteriza reincidência simples em relação ao furto (ação penal NU
0022327-97.2014.8.11.0055
).

O c. STJ firmou entendimento de que após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], em execuções simultâneas, deve ser observada a natureza de cada condenação, isoladamente, para incidência dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns (AgRg no HC no 628.024/SP – Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021).

No mesmo sentido, os julgados desta e. Câmara:

“Na execução [...] de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a
fração
correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(AGEXPE N.U 1017645-72.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

“Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.”
(AGEXPE N.U 1007588-92.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.9.2022)

Registra-se, ainda, que a extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas a detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena. Em outras palavras, esse dispositivo não tem o
“condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
” (AgEx 1017200-88.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 7.2.2022).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022